Tribunal: TJDFT
Processo: 0723149-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO.
Não comprovada a alteração da situação econômica do beneficiário da gratuidade de justiça, inviável a revogação do benefício, devendo o cumprimento de sentença ser extinto, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.